Tribunal: TJBA
Processo: 8071494-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071494-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVID BOMFIM OLIVEIRA e outros Advogado(s): ROBERTO DA SILVA CRAVO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO NÃO CONCLUÍDA POR DESÍDIA DO APARATO ESTATAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso em flagrante no dia 03/04/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 16,27g de cocaína e 25,54g de maconha. Impetração que sustenta excesso de prazo injustificado para o encerramento da instrução criminal e ausência dos requisitos da prisão preventiva, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente. Liminar deferida em 25/11/2025, com a imposição de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o prolongamento da custódia cautelar sem a conclusão da instrução configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) analisar os requisitos para manutenção da prisão face às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura constrangimento ilegal o excesso de prazo para conclusão da instrução criminal quando a demora para o encerramento da instrução probatória decorre exclusivamente de falhas no aparato estatal, notadamente as sucessivas redesignações de audiência por ausência de testemunhas de acusação regularmente intimadas. 4. A manutenção da prisão preventiva exige, imperativamente, a demonstração de que a liberdade do Paciente representa um risco concreto e atual para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos (16,27g de cocaína e 25,54g de maconha) e tratando-se de réu primário, não havendo informações de que responda a outro processo na seara criminal. 5. A pequena quantidade de droga apreendida, as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência de notícias de descumprimento das cautelares fixadas em sede liminar tornam a prisão preventiva medida manifestamente desproporcional, impondo-se a manutenção da liberdade do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida e concedida para ratificar a liminar anteriormente deferida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 196117/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 11/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8071494-94.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Roberto da Silva Cravo (OAB/BA 26.622), em favor de David Bomfim Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Relatora.